Tribunal: STF
Processo: RHC 54919
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
CRIME DO ART. 281, PARAGRAFO 1., III, DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO EM SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PARA AMBAS AS
PARTES.
II. INCIDENCIA DA SÚMULA N. 146, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. A PARTIR DO JULGAMENTO DO RE CR. N. 76 320 (PLENÁRIO DE
1.10.73, IN EMENTARIO 930/2). FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE APLICAR AQUELE ENUNCIADO, AINDA QUE O
RÉU NÃO TENHA RECORRIDO. PRECEDENTES. IV. RECURSO PROVIDO.